Tribunal: TJES
Processo: 5000357-24.2020.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000357-24.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: PREST COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000357-24.2020.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO: PREST COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão virtual de 23/08/2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FELIPE DOS SANTOS LOPES contra a sentença proferida em id 4489246, que julgou improcedente o pleito autoral.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a condenação da recorrida no pagamento de reparação por danos materiais e morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos seu comprovante de renda.

O juízo
a quo
já deferiu o benefício da gratuidade da justiça (id 4489253).

Mantenho tal decisão, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise das argumentações das partes, e das provas trazidas aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

De fato, ficou demonstrada a realização de um contrato de compra e venda/permuta entre as partes litigantes e que, a recorrida, não fez a devida transferência de propriedade do veículo alienado pelo recorrente junto ao DETRAN/ES, dentro do prazo legal previsto no art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Observe-se que, em tese, o comportamento desidioso do adquirente de um veículo, em não cumprir com sua obrigação (contratual e legal) de providenciar a transferência de titularidade do bem móvel junto ao departamento de trânsito competente, é circunstância passível, em tese, de gerar eventuais danos materiais e/ou morais ao alienante.

Todavia,
in casu
, tais danos não estão comprovados no processo e, nesse ponto, compartilho do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante, ao afirmar que o recorrente:

[...] sequer comprovou as supostas despesas despendidas em virtude da suspensão do seu direito de dirigir, o que também afasta a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Além disso, ressalta-se que o mero aborrecimento decorrente da ausência de transferência perante o Detran pelo adquirente, por si só, não viola direitos de personalidade do antigo proprietário e, por isso, não configura dano moral, pois constitui mero desconforto, incapaz de repercutir na esfera íntima, haja vista que cabia ao requerente comunicar o órgão competente acerca da venda do bem.

Em relação ao suposto dano material, não há qualquer comprovante de gastos que o recorrente teria tido em razão do comportamento da recorrida, como o pagamento do curso de reciclagem ou, ainda, por exemplo, multas por infrações de trânsito alheias.

No tocante a um possível dano moral, também não restou demonstrado seu cabimento, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Dessa forma, entendo não haver motivo para a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença objurgada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)